Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-45.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014630-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EWERTON SILVA LIRA - CPF: 630.383.581-34 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JUCIMEIRI OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 045.697.396-60 (APELANTE), MAURICIO SPANI GOIANA - CPF: 941.274.761-68 (APELANTE), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 536.057.991-91 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA SEM O INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não foi cumprido, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos como cabo), quais seriam cumpridos no ano de 2019, e ainda
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EWERTON SILVA LIRA e OUTROS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção c/c Cobrança de Diferenças Salariais, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Requer a promoção de forma retroativa dos requerentes à graduação de Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, à graduação de Terceiro Sargento da PMMT, com efeito retroativo, assim como, o pagamento das diferenças salariais do período em que estiveram como Soldados e/ou Cabos.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 83395108), requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 89685521).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que EWERTON SILVA LIRA E OUTROS ajuizaram a Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a promoção de forma retroativa dos requerentes à graduação de Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, à graduação de Terceiro Sargento da PMMT, com efeito retroativo, assim como, o pagamento das diferenças salariais do período em que estiveram como Soldados e/ou Cabos.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a

aplicabilidade do interstício de promoção de soldado para cabo fora determinado pela decisão transitada em julgado pelo STJ o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo serviço, após a promulgação da Lei Complementar n. 271/2007, e em razão da aplicação do artigo n. 31 dessa Lei, ante a omissão com relação à promoção “por antiguidade”.

Diante disso, requerem a promoção de soldados para cabos, de forma retroativa, a partir do momento em que estes atingiram o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo serviço (2008) e, de cabo para 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumpriram com o interstício de 04 anos (2012), em razão da aplicação do artigo n. 31 da Lei n.271/2007, ante a omissão com relação à promoção “por antiguidade” de soldado para cabo naquela legislação, com as consequentes promoções vindouras, respeitados os interstícios e as demais condições de promoção.

De forma alternativa, caso não acatado o pedido meritório anterior, requerem seja a presente ação julgada procedente, condenando o apelado para que promova os apelantes a graduação de 3º Sargento PM a partir de 25/03/2016 (quando completou exatos 13 (treze) anos de ingresso na Polícia Militar), que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo.

Alegam que ficaram na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para suas carreiras, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo nas promoções dos Apelantes, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças:a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento e mais 04 anos para segundo-sargento.

Dessa forma, pretende os Apelantes, o reconhecimento a promoção de soldados para cabos, de forma retroativa, a partir do momento em que estes atingiram o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo serviço (25/03/2008) e, de cabo para 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumpriram com o interstício de 04 anos (25/03/2012), em razão da aplicação do artigo n. 31 da Lei n.271/2007, ante a omissão com relação à promoção “por antiguidade” de soldado para cabo naquela legislação, com as consequentes promoções vindouras, respeitados os interstícios e as demais condições de promoção. Sem razão.

Destarte, almeja a Apelante, obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se que, no caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não foi cumprido, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos como cabo), quais seriam cumpridos no ano de 2019,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que os Recorrentes entendam fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

(N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento das promoções.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022